Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiro denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2.No caso, o veículo ainda interessa ao processo como objeto de prova e, ademais, diante da possibilidade de vinculação com o tráfico de drogas, deve ser mantida a restrição até a sentença.. Inteligência dos arts. 243, parágrafo único, da CF; 63 da Lei 11.343/06; e 118 do CPP.
3. Apelação conhecida e desprovida.